Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. INVENTÁRO E PARTILHA. CIÊNCIA DA EMPRESA CESSIONÁRIA. RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, que pretende reformar a decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para a transferência de bem imóvel.
3. A alienação de bens durante a tramitação da ação de inventário somente é permitida com a anuência de todos os herdeiros e depende de autorização judicial. Precedente deste Tribunal.
4. A agravante estava ciente que a escritura de compra e venda não seria passível de registro em relação à cessão de direitos hereditários até que fosse resolvido o inventário e partilha, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.